Tribunal: TJMT
Processo: 1014995-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE SOARES - CPF: 568.265.672-53 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Recurso Inominado:

1014995-20.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

09/09/2022

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOSE SOARES/

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

ENERGISA S/A /

JOSE SOARES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o promovente JOSE SOARES postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 242,46 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pela Energisa, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de o promovente ter apresentada fatura em nome de terceiros, bem como nos autos do processo n. 8031711-39.2016.811.0002-PROJUDI, restou demonstrando que o promovente residia em Tangará da Serra no período da cobrança pela concessionária.

3. Dos autos, tenho que a empresa Energisa procedeu com a cobrança de faturas de modo regular, uma vez que o Recorrido não comprovou o pagamento e se limita em afirmar a juntada de telas sistêmicas.

4. Nesse sentido por se tratar de exercício regular de direito, não há que se cogitar a ocorrência de danos morais ou a inexigibilidade do débito.

5. Danos morais não configurados.

6. O pedido contraposto é procedente para condenar o promovente ao valor do débito objeto deste feito.

7. Litigância de má-fé não configurada.

8. Sentença reformada.

9. Recursos conhecidos e da Energisa parcialmente provido e do promovente improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o promovente JOSE SOARES postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 242,46 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pela Energisa, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, bem como a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente
ENERGISA S/A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da promovida em pedido contraposto e em litigância de má-fé.

Já o Recorrente
JOSE SOARES postula pela majoração da condenação em danos morais e a condenação em danos morais por desvio produtivo.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais e postulam pela manutenção da sentença proferida nos autos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa Recorrente comprova o vínculo jurídico com o promovido, essencialmente, pelo de
o promovente apresentou fatura em nome de terceiros, certamente no objetivo de desvincular a sua moradia com o endereço de cobrança.

Ademais, em consulta ao sistema PROJUDI, verifico que nos autos do processo n. 8031711-39.2016.811.0002, restou demonstrado que o promovente residia em Tangará da Serra no período em que ocorreu a negativação por parte da concessionária de energia elétrica.

De igual forma, a promovente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito, bem como que procedeu com a baixa do cadastro no referido endereço e se limita em afirmar o desconhecimento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela Energisa não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados, igualmente, não há que se falar em dano por desvio produtivo, eis que o débito é legitimo.

Ademais, em relação ao pedido contraposto, entendo pela procedência para condenar o promovente ao pagamento do valor de
R$ 242,46 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos), o qual representa ao valor questionado nesses autos.

Ainda, não vislumbro a ocorrência da litigância de má-fé da parte promovente, tendo em vista que apenas exerceu ao seu direito de propor a presente ação judicial.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial, bem como condenar o promovida em pedido contraposto para o pagamento do valor de
R$ 242,46 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos),
a ser devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação

Condeno o Recorrente
JOSE SOARES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação ENERGISA S.A, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022